Tribunal: STF
Processo: ARE 1546130
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 39), reconsidero a decisão proferida em 13.5.2025 (eDoc 37) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    No caso, Ana Maria de Sousa ajuizou ação ordinária contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal na qual objetivava fosse aplicado, no cálculo dos proventos de sua aposentadoria proporcional como professora, o divisor referente ao tempo necessário para aposentadoria integral como professor do sexo feminino, qual seja de 25 anos – e não 30 anos, correspondente à regra geral para a mulher –, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da revisão da inativação. 



    Em suma, pleiteava a aplicação, a partir de conta proporcional, da benesse endereçada aos docentes, a qual prevê a redução em cinco anos do tempo de contribuição necessário à concessão da aposentadoria advinda do exercício da função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



    A sentença entendeu procedente o pleito, determinando a retificação do valor atribuído aos proventos e o pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao protocolo do processo e, ainda, das vincendas até a implementação do novo valor. No entanto, ao apreciar recurso inominado, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com suporte na previsão contida no art. 48 da Lei Complementar distrital n. 769/2008, reformou a sentença para julgar improcedente o pleito inicial. O acórdão foi assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5º). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL Nº 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o recálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, aplicando o divisor de 25 anos, bem como o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento. 



    2. A requerente ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1º, I e § 5º da CF (com redação anterior à EC nº 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).



    3. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos (1999 a 2015), exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 20/08/2015 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1º, I, texto da EC nº 41/2003, combinado com o art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 60871574 - Pág. 22). 



    4. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. O artigo 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. 



    5. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 



    6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, verifica-se que a requerente não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5º da CF, com redação anterior à EC nº 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 



    7. Isso porque os §§ 20 e 22, do art. 40, da CF vedam a interpenetração das regras previdenciárias para criar outra hipótese de aposentadoria, assim como reforçam a autonomia dos entes federados para tratar do assunto por lei complementar, o que foi feito aqui no DF pela Lei Complementar Distrital nº 769/2008, mencionada acima. 



    8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC. 



    9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.



    A particular interpôs, então, com base nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 24), no qual sustenta ser inconstitucional o art. 48 da Lei Complementar n. 769/2008, do Distrito Federal. Diz, ainda, em síntese, haver violação a preceitos constitucionais a conclusão a quo, que afastou, na aposentadoria proporcional, a vantagem do menor tempo de contribuição direcionada àqueles que comprovem ter exercido função exclusiva de magistério.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Terceira Turma Recursal (eDoc 26), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 28), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade. 



     



    Ante esse quadro, entendo que o apelo excepcional deve ser provido, porquanto a jurisprudência do Supremo se formou no sentido de que o direito dos docentes à inativação com menor tempo de recolhimento destina-se tanto à aposentadoria pelo cumprimento integral dos 25 anos de contribuição, se mulher, ou dos 30 anos, se homem, como à aposentadoria do professor que não atingisse esses quantitativos temporais contributivos, devendo o cálculo do provento refletir esse redutor de cinco anos a menos de contribuição em relação à aposentadoria tradicional. 



    São ilustrativos desse entendimento, entre outros, o RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão; o ARE 1.536.800, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.541.267, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o RE 1.338.740 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Desse último extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Na espécie, o Colegiado de origem decidiu, portanto, contrariamente a essa orientação.



    2. Em face do exposto, provejo e agora e, examinado o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para restabelecer a sentença proferida pelo 1ª Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (eDoc 8).



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente